Tribunal: TJDFT
Processo: 0742604-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0742604-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUSVEL VIEIRA ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUSVEL VIEIRA ALMEIDA (exequente) contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (Num. 211620232, originário) que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva (proc. no 0714253-86.2024.8.07.0018), acolheu parcialmente a impugnação oferecida pelo DISTRITO FEDERAL para determinar que os juros de mora pela caderneta de poupança sejam fixados a partir da citação, com consequente decréscimo mensal dos valores devidos após a referida data, bem como condicionou o levantamento de quaisquer valores pelo exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Preparo regular (Num. 64900662). Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r